Tribunal: STF
Processo: Rcl 67092
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Cuida-se de requerimento de cumprimento de sentença formulado pela Câmara Municipal de Carapaebus/RJ visando ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes da condenação do reclamante quando do julgamento do agravo regimental nesta Reclamação.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os honorários de sucumbência fixados em reclamação constitucional devem ser executados no juízo de origem. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. 1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto nº 41.554/97 e Lei nº 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes. 2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 24417 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.04.2017, grifo nosso)



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. RECLAMAÇÃO ACOLHIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO ORIGINÁRIA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De fato, havendo acolhimento da reclamação para, de forma definitiva, julgar improcedente o pedido na origem, omissa se mostra a decisão que não resolve a questão dos ônus da sucumbência, eis que não haverão renovação da jurisdição originária. E, em havendo decisão pela improcedência total dos pedidos, atribuem-se exclusivamente ao autor da ação os ônus da sucumbência. 2. Fica, assim, integrado o Acórdão embargado para condenar o autor da ação originária ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa originária, já considerada a atuação em grau de recurso naqueles autos. 3. Eventual execução das verbas sucumbenciais deverá ser processada nos autos de origem. 4. Embargos de Declaração acolhidos (Rcl 46.059 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.04.2022, grifo nosso.



    3.  À vista disso, deve o requerente ajuizar o cumprimento de sentença para a execução de seus honorários perante o juízo de origem (primeiro grau de jurisdição). 



    Publique-se.



    Retornem-se os autos ao arquivo.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente